Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-47.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituitória. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da corré vendedora. Autor que adquiriu unidade condominial da corré apelante. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Ilegitimidade passiva da construtora corré que não integrou a cadeia de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituitória. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da corré vendedora. Autor que adquiriu unidade condominial da corré apelante. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Ilegitimidade passiva da construtora corré que não integrou a cadeia de fornecimento do bem. Controladora com identidade de sócios que não pode ser incluída no polo passivo da demanda sem a instauração do devido incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Conclusão das obras prevista para 29.12.2026, já incluído o prazo de tolerância de 180 dias. Comunicação emitida pela corré apelante em fevereiro de 2025 informando o atraso no início das obras, que já havia sido postergado, de abril de 2024 para outubro de 2024. Inexistência de previsão para que as obras propriamente ditas sejam iniciadas. Elementos que demonstram que o prazo para conclusão das obras não poderá ser atendido. Atraso que justifica a rescisão contratual por culpa da corré apelante, o que, consequentemente, impede a retenção de valores mesmo se tratando de patrimônio em regime de afetação e de comissão de corretagem. Precedente. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não à integralidade do valor do negócio. Art. 292, II, do CPC. Precedentes. Honorários de sucumbência devidos à construtora corré que devem ser calculados com base no valor da condenação, não no valor da causa ou no proveito econômico obtido. Art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios aumentados. Apelo do autor parcialmente provido e apelo da corré vendedora desprovido.